Tribunal: TJDFT
Processo: 0706615-06.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706615-06.2022.8.07.0007 AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DA FEIRA CENTRAL DE TAGUATINGA (ASFCT/DF) AGRAVADOS: ORLANDO BATISTA DOS PASSOS FILHO, ANTÔNIO BEZERRA SOARES, CLEITON RODRIGO DE SOUZA, RICARDO DE SOUSA SILVA, RODRIGO DE FARIA SILVA, HERMES ELI DA SILVA, SANDRO CIPRIANO CABRAL, JOANA SARAIVA DE SOUSA, ELIS REGINA RODRIGUES COELHO, MARILETE APARECIDA MARTINS DOS SANTOS, ALCIONE ROCHA DE ALMEIDA, ALEX SOARES CARDOSO, MARIA JACINTA MENDES DE FRANCA, WESLEY SILVA DE SOUZA, SILVIO RIBEIRO FIAMONCINI, FABRÍCIO LACERDA DA SILVA, WILLIAM CAETANO MACHADO, JOSÉ SILVA SANTOS DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. ALEX SOARES CARDOSO, MARIA JACINTA MENDES DE FRANCA, WESLEY SILVA DE SOUZA, SILVIO RIBEIRO FIAMONCINI, FABRÍCIO LACERDA DA SILVA, WILLIAM CAETANO MACHADO e JOSÉ SILVA SANTOS apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005